Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 46592223, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e MARINALVA CARVALHO DE MORAIS, MARINILDA RIBEIRO DO BONFIM DA SILVA, MARIO MACHADO DE REZENDE (sucessores) e MARIONETE MOTA BRITO. O Distrito Federal anuiu com valores apurados (ID: 47474355). O SINDIRETA, no ID: 46960940, apresentou impugnação. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre a insurgência do exequente (ID: 46960940). Brasília, 5 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador